Tribunal: TJES
Processo: 5001894-59.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001894-59.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARCO AURELIO SOUZA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001894-59.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCO AURELIO SOUZA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
REPRESENTANTE: PROCURADORIA FEDERAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PF/ES
Advogados do(a) APELANTE: BRENO FAJARDO LIMA - ES10888-A, BRUNO FAJARDO LIMA - ES12685-A

VOTO

Cuidam os autos de remessa necessária com apelo voluntário interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, eis que irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (ID 3834579), a qual julgou procedente o pedido formulado por
MARCOS AURELIO SOUZA
na ação acidentária em epígrafe, reconhecendo o direito do autor à concessão de aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho, desde a data da cessação do benefício de auxílio-doença (28/12/2020), determinando o pagamento das parcelas vencidas de uma só vez.

Considerando que a matéria devolvida ao Órgão
ad Quem
por força do reexame necessário coincide com as razões veiculadas na apelação, destaco que os examinarei de forma concomitante.

Rememoro que a pretensão exercida pelo Apelado se fundamenta em acidente de trabalho ocorrido em 24/04/2020, no qual teve seu membro inferior esquerdo dilacerado por lixadeira politriz.

Durante a instrução processual, restou constatado por intermédio da
perícia realizada
em Juízo que o Apelado, de fato, foi acometido por incapacidade parcial definitiva, consoante laudo anexado no ID 3834572.

Nesse contexto, o Apelante aduz que a aposentadoria por invalidez, dentre outros requisitos, demanda a constatação da incapacidade laborativa total, definitiva e absoluta, de sorte que, se o Apelado é capaz de exercer outra função diversa de sua habitual, não faz jus ao benefício em questão.

Pois bem.

Nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/1991,
“a aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição”.

Assim, a partir da simples leitura do dispositivo legal, poder-se-ia interpretar que a concessão do dito benefício exige que o segurado esteja acometido por incapacidade laboral tamanha que não seja vislumbrada a possibilidade de exercício de outra atividade, sendo a aposentadoria a alternativa restante para garantir sua subsistência.

Sucede que, na esteira do que restou delineado na sentença vergastada,
há entendimento jurisprudencial majoritário que relativiza tal regra, reconhecendo que o direito à aposentadoria por invalidez seja assegurado ao segurado, ainda que vislumbrada a possibilidade de reabilitação, levando-se em conta as particularidades do caso concreto, atinentes à realidade socioeconômica e cultural do trabalhador.

Confira-se, nesse trilhar, arestos proferidos pelo colendo Superior Tribunal de Justiça e por este egrégio Sodalício:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À PROVA PERICIAL. PRECEDENTES. REVISÃO DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E DAS PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
[...]
III - No caso dos autos, o Tribunal de origem determinou a implementação do benefício da aposentadoria por invalidez por entender que a condição de saúde da segurada, seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais a tornam incapaz para o exercício do trabalho habitual e inviabilizam seu retorno ao mercado de trabalho.
IV - Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho" (REsp n. 1.568.259/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 1/12/2015). Outros julgados: AgRg no AREsp n. 712.011/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 4.9.2015; AgRg no AREsp n. 35.668/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/2/2015, DJe 20/2/2015 e AgRg no AREsp n. 497.383/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/11/2014, DJe 28/11/2014.
V - Assim, havendo o Tribunal de origem concluído pela incapacidade laborativa da segurada, o acolhimento da tese recursal de modo a inverter o julgado demandaria necessariamente o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na instância especial diante do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. VI - Recurso especial improvido. (AREsp n. 1.348.227/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/12/2018, DJe de 14/12/2018.)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LEI FEDERAL Nº 8.213/91. SUSPENSÃO ADMINISTRATIVA DE BENEFÍCIO. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. AUXÍLIO DOENÇA CONVERTIDO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE DE TRABALHO. REQUISITOS LEGAIS E ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS SUPRIDOS. INCAPACIDADE TOTAL E DEFINITIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I A concessão da aposentadoria por invalidez acidentária pressupõe a comprovação do acidente, o nexo de causalidade entre a lesão e o trabalho, tal como a existência de sequela redutora e extintiva da capacidade laboral. II A partir dos exames de imagem e laudos médicos acostados, acrescido da prova pericial, não se olvida que a autora possui sequelas decorrentes de acidente de trabalho; que tais sequelas são irreversíveis; que sua incapacidade é total e perene; e que não há possibilidade de sua realocação/readaptação em outro ramo laboral. III
À luz da jurisprudência do STJ, a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado.
IV Recurso e remessa conhecidos e o primeiro desprovido. Sentença mantida. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 011180114677, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/02/2023, Data da Publicação no Diário: 10/03/2023)

No caso em testilha,
como afirmado pela perita judicial, o Apelado poderia, em tese, ser reabilitado para outras atividades, como telefonista e bibliotecário, todavia, a meu ver, existem fatores socioeconômicos os quais devem ser sopesados, como, por exemplo, o fato de que o trabalhador possui
limitação física relevante e
apenas o ensino fundamental incompleto, circunstância
s
a
s
qua
is
certamente tornaria
m
difícil sua reinserção no mercado de trabalho em função distinta daquela
a
qual sempre
exerceu.

Sendo assim, tenho por acertado o
decisum
objurgado no que se refere à concessão da aposentadoria por invalidez ao segurado, posição a qual encontra respaldo na jurisprudência pátria, senão vejamos:

AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE DE TRABALHO. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. CONDIÇÃO DE SEGURADO. CONSIDERAÇÕES DE ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL DO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO. DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO ANTERIORMENTE CONCEDIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO E DE ACORDO COM OS ÍNDICES APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A SEREM DEFINIDOS APÓS A LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Conforme precedentes do STJ, para a concessão da aposentadoria por invalidez deve-se levar em consideração, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei nº 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, mesmo que o laudo pericial tenha concluído pela incapacidade parcial para o trabalho.
2. No caso em exame, em que pese a incapacidade funcional do apelante ser parcial e não total, é certo que, diante do quadro apresentado, o recorrido encontrará evidentes dificuldades para ser reinserido ao mercado de trabalho, sobretudo diante da sua idade. Atualmente com 46 (quarenta e seis) anos –, do seu grau de escolaridade baixo e da lesão permanente que o impossibilita de realizar serviços rurais ou aqueles relacionados à função desempenhada antes do acidente de trabalho em questão (serviços gerais). 3. Assim, diante da limitações físicas do apelante e, considerando a sua idade e condição socioeconômica, sobressai o direito à concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, devendo receber os respectivos proventos enquanto permanecer nessa condição.

[...]
(TJGO; Rec 0199187-68.2017.8.09.0130; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Kisleu Dias Macuel Filho; Julg. 03/03/2023; DJEGO 07/03/2023; Pág. 5421)

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. RECONHECIMENTO DA INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE DO SEGURADO. Trabalhador rural. Traumatismo do tendão do manguito rotador (Cid 10 s46.0). Laudo pericial que concluiu que a atividade laboral contribuiu ao menos como concausa para agravamento das patologias. Incapacidade evidenciada. Nítida limitação ao exercício do ofício habitual. Condições do caso concreto que indicam a inviabilidade de retorno ao trabalho ou de reinserção em atividade que garanta a própria subsistência.
Pessoa simples, idade de difícil empregabilidade mesmo em outras funções (58 anos) e de pouca escolaridade (ensino fundamental incompleto), cuja experiência profissional ficou restrita à atividades braçais. Caráter mutual e social do sistema previdenciário oficial. Aposentadoria por invalidez justificada.

[...]
Adequação da sentença em sede de reexame necessário. (TJPR; Ap-RN 0002337-62.2019.8.16.0102; Joaquim Távora; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Fabian Schweitzer; Julg. 17/02/2023; DJPR 22/02/2023)

COMPROVADOS O NEXO CONCAUSAL E A INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE QUE SOMADOS ÀS RESTRIÇÕES IMPOSTAS E À BAIXA ESCOLARIDADE DIFICULTAM A SUA REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO, POSSÍVEL A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA DE 100%.
2. Para a adequação das parcelas em atraso incidirá a Lei nº 8.213/91 e alterações posteriores. 3. A verba honorária deverá ser fixada na fase de liquidação, conforme disposto no artigo 85, §§ 3º e 4º, II do CPC, observando-se o que vier a ser decidido no Tema nº 1105 do STJ. 4. No tocante aos juros e correção monetária, observar-se-á a partir de 09 de dezembro de 2021, o disposto no artigo 3º, da Emenda Constitucional nº 113. (TJSP; AC 1002322-69.2021.8.26.0606; Ac. 16532035; Suzano; Décima Sétima Câmara de Direito Público; Rel. Des. Ricardo Graccho; Julg. 08/03/2023; DJESP 10/03/2023; Pág. 3163)

Noutro giro,
concernente aos honorários advocatícios sucumbenciais, apesar de entender pela inaplicabilidade do art. 85, § 3º, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil (CPC) na espécie, sendo imperiosa a rejeição das razões recursais nesse âmbito, verifico que, de fato, o capítulo acessório da sentença merece ser reformado pela via da remessa necessária.

E assim o digo porque
a ausência de liquidez da condenação imposta em face da Fazenda Pública atrai o disposto no art. 85, § 4º, II, do CPC,
de sorte que a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais deve ser postergada para momento posterior à liquidação do julgado, sendo de rigor, também a observância do verbete sumular n. 111 do c. STJ, segundo o qual
“
o
s honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença”.

A corroborar, cito a jurisprudência do eg. TJES:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES VOLUNTÁRIAS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. INCAPACIDADE TOTAL E DEFINITIVA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DEVIDA. CUMULAÇÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE COM APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIQUIDAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS. REMESSA E APELAÇÃO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDAS. APELAÇÃO DO REQUERENTE DESPROVIDA. 1. Restando demonstrada a doença laborativa do segurado e sua impossibilidade de reabilitação para desempenhar outra atividade profissional que lhe assegure o sustento, deve ser concedido o benefício de aposentadoria por invalidez acidentária, na forma do art. 42 da Lei nº 8.213/91. 2. Hipótese em que a concessão da aposentadoria se deu em data posterior à edição da Lei n. 9.528/1997, sendo vedada a sua percepção conjunta com o auxílio-acidente. 3. Deve incidir o INPC como índice de correção monetária na forma do art. 41-A na Lei nº 8.213/91, bem como juros de mora, cujo índice deve ser segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
4. Em se tratando se sentença previdenciária ilíquida, os honorários advocatícios devem ser fixados nos termos do inc. II do § 4º do art. 85 do CPC, observando-se a Súmula de nº 111 do c. STJ.
5. Seja em razão da remessa necessária, seja por se tratar de matéria de ordem pública, deve ser alterado o decisum quanto as custas processuais, que são devidas pela autarquia previdenciária requerida quando o feito tramita na Justiça Estadual, nos termos da Súmula de nº 178 do c. STJ. 6. Remessa e apelação do requerido parcialmente providas. Apelação do requerente desprovida. (TJES; APL-RN 0038661-84.2017.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Subst. Debora Maria Ambos Correa da Silva; Julg. 04/07/2022; DJES 14/07/2022)

Isso posto, em resumo concluo que pelo desprovimento integral do apelo voluntário, ao passo em que, em sede de reexame necessário, procedo à adequação da sentença com relação aos honorários advocatícios sucumbenciais fixados.

Diante do exposto,
conheço d
o apelo
voluntário interposto pelo INSS
para

NEG
AR-LHE PROVIMENTO,

enquanto

conheço da remessa necessária e reformo em parte a sentença
, a fim de postergar a definição do percentual devido a título de honorários advocatícios, a serem fixados conforme estabelecido no art. 85, § 3º do CPC, para momento posterior à liquidação do julgado, a teor do art. 85, § 4º do CPC.

No que diz respeito aos honorários recursais (art. 85, § 11, CPC), consigno que,
embora seja inviável sua majoração neste momento,
o trabalho na instância revisora deverá ser levado em conta quando do arbitramento dos
honorários.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
Desembargador
,
em 15/03/2023 às 17:07:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
45669915032023
.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL E DEFINITIVA. ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS E CULTURAIS. APOSENTAÇÃO DEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. POSTERGAÇÃO DA DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL. RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1.
Embora, nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91, a aposentadoria por invalidez exija a incapacidade laboral total e definitiva, há entendimento jurisprudencial majoritário que relativiza tal regra, reconhecendo que o direito à aposentadoria por invalidez seja assegurado ao segurado, ainda que vislumbrada a possibilidade de reabilitação, levando-se em conta as particularidades do caso concreto, atinentes à realidade socioeconômica e cultural do trabalhador, as quais, na espécie, evidenciam que o segurado faz jus à concessão do referido benefício previdenciário.
2
. A ausência de liquidez da condenação imposta em face da Fazenda Pública atrai o disposto no art. 85, § 4º, II, do CPC, de sorte que a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais deve ser postergada para momento posterior à liquidação do julgado, sendo de rigor, também a observância do verbete sumular n. 111 do c. STJ, segundo o qual
“
o
s honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença”.

3.
Recurso voluntário conhecido e improvido. Remessa necessária conhecida e sentença parcialmente reformada.

DECISÃO
à unanimidade, conhecer do apelo voluntário e negar-lhe provimento, bem como conhecer da remessa necessária e reformar em parte a sentença, nos termos do voto do Relator.